Tribunal: TCU
Processo: 040.377/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 8403/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Ricardo Maia Chaves de Souza contra o Acórdão 8403/2023-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para: 9.1.1. reconhecer a existência de erro material, exclusivamente para esclarecer ao embargante que, no relatório que fundamentou o Acórdão 8403/2023-TCU-Primeira Câmara , que reproduziu na íntegra a instrução da unidade instrutiva, onde se lê "30/6/2015" como sendo a data de apresentação da prestação de contas, dando início à contagem do prazo prescricional, leia-se "30/6/2014"; 9.1.2. manter inalterado o Acórdão 8403/2023-TCU-Primeira Câmara , uma vez que tal erro não afetou o resultado do julgamento em questão; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, na pessoa de seu representante legal.